Tribunal: TJES
Processo: 5006974-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006974-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: WALDOMIRO PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LUTÉCIO-PSMA-617. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Lutécio-PSMA-617 (Pluvicto/Vipivotida Tetraxetana) a beneficiário diagnosticado com neoplasia maligna de próstata em estágio avançado e refratário a outras terapias.

2. A agravante sustenta a ausência de obrigação de cobertura por não constar o tratamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pleiteando a suspensão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), a fim de compelir a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento oncológico de alto custo (Lutécio-PSMA-617), não previsto no rol da ANS, a paciente com indicação médica expressa e risco iminente à vida, diante da alegação da operadora de ausência de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito do agravado está configurada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de previsão de tratamento oncológico no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura pela operadora, por se tratar de rol de cobertura mínima obrigatória.

5. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, os quais se encontram satisfeitos no caso concreto pela demonstração de eficácia do medicamento e pela indicação do médico assistente como única alternativa terapêutica viável para o paciente.

6. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois o quadro clínico do paciente é grave, com risco iminente à vida, conforme laudo médico que classifica o tratamento como a “única opção terapêutica restante”. O risco financeiro para a operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde do beneficiário, notadamente pela reversibilidade econômica da medida em caso de eventual improcedência da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Em ações que versem sobre cobertura de tratamento oncológico, a ausência de previsão no rol da ANS não constitui óbice ao deferimento de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento, quando presentes a indicação médica fundamentada, a demonstração da eficácia do tratamento e o risco iminente à vida ou à saúde do paciente. 2. A natureza do rol da ANS como de cobertura mínima obrigatória e a legislação superveniente (Lei nº 14.454/2022) amparam a determinação judicial de cobertura de terapias oncológicas inovadoras, desde que preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.013/PR; TJES, Apelação Cível 5004326-08.2023.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 0005140-46.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SA
Ú
DE LTDA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5014078-66.2025.8.08.0024
, ajuizada por
WALDOMIRO PEREIRA FILHO
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize, cubra, custeie e forneça o medicamento Lutécio-PSMA-617 (Pluvicto/Vipivotida Tetraxetana), na dose de 200mCi, uma injeção endovenosa a cada 6 (seis) semanas, totalizando até 6 (seis) doses, bem como outras necessárias em regime de manutenção, conforme indicação médica (id. nº 67344639 – Processo de referência), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a 60 (sessenta) dias/multa.

Em suas razões recursais (id. 13548082), a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que o tratamento pleiteado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), regulamentado pela Resolução Normativa nº 465/2021, e que não foram comprovados os critérios do §13º do artigo 10 da Lei nº 9.656/98.

Argumenta que sua atuação está vinculada à regulação governamental e que a simples indicação médica não é suficiente para obrigar o custeio. Aduz, ainda, a ausência de perigo de dano, pois o laudo médico não mencionaria a necessidade de uso imediato ou urgência/emergência.

Por fim, discorre sobre o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática (id. 13615612), indeferi o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 14079698), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da decisão.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006974-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: WALDOMIRO PEREIRA FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SA
Ú
DE LTDA.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5014078-66.2025.8.08.0024
, ajuizada por
WALDOMIRO PEREIRA FILHO
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize, cubra, custeie e forneça o medicamento Lutécio-PSMA-617 (Pluvicto/Vipivotida Tetraxetana), na dose de 200mCi, uma injeção endovenosa a cada 6 (seis) semanas, totalizando até 6 (seis) doses, bem como outras necessárias em regime de manutenção, conforme indicação médica (id. nº 67344639 – Processo de referência), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a 60 (sessenta) dias/multa.

De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões. Embora a Agravante não tenha rebatido pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão agravada, impugnou o seu núcleo essencial, qual seja, a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia, como relatado, reside em verificar o acerto da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a Agravante a fornecer ao Agravado o tratamento oncológico com o radiofármaco Lutécio-PSMA-617.

Para a concessão da referida medida, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). E, após detida análise dos autos, entendo que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a r. decisão agravada.

O Agravado, Sr. Waldomiro Pereira Filho, foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C61), que evoluiu para um quadro de resistência à castração metastática, conforme fartamente documentado nos autos originários (id. nº 67344626 e seguintes – Processo de referência). Os laudos médicos acostados, em especial o de id. 67344639, subscrito por médico especialista, indicam que, após a falha de diversas abordagens terapêuticas anteriores (prostatectomia radical, radioterapia, terapia de deprivação androgênica com abiraterona e enzalutamida, quimioterapia com docetaxel e cabazitaxel), o tratamento com o radiofármaco Lutécio-PSMA-617 (Pluvicto/Vipivotida Tetraxetana) se apresenta como a única opção terapêutica restante, ressaltando a urgência da medida e o risco iminente à vida do paciente caso o novo tratamento não seja iniciado imediatamente.

A principal tese da Agravante reside na alegação de que o medicamento prescrito não integra o rol da ANS e, por conseguinte, não haveria obrigatoriedade de cobertura. Contudo, tal argumento não se sustenta isoladamente, especialmente quando se trata de tratamento oncológico.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.733.013/PR, firmou entendimento no sentido de que “
a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer
”. E este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento pacificado da Corte da Cidadania, já se manifestou no sentido de que, para tratamentos oncológicos, a ausência de previsão no rol da ANS ou nas Diretrizes de Utilização (DUTs) não afasta o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde. Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja taxativo, essa taxatividade não se aplica aos casos de tratamento oncológico, em que a cobertura é ampla e obrigatória, independentemente da previsão no rol ou nas DUTs (REsp 1.733.013/PR). 4 - A jurisprudência do STJ reconhece que planos de saúde devem cobrir medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames relacionados ao tratamento do câncer, sendo irrelevante o caráter adjuvante do medicamento prescrito (AgInt nos EDcl no REsp 2.137.739/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP). (...) (TJES; Apelação Cível 5004326-08.2023.8.08.0035; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 07/Mar/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RIBOCICLIB. COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA AVANÇADO. INCLUSÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA POR OPERADORA. REEMBOLSO DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E NEGATIVA DA OPERADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada pelo STJ prevê que medicamentos antineoplásicos orais, como o Ribociclib, devem ser custeados por planos de saúde, mesmo quando utilizados em regime off-label ou experimental, dada a essencialidade do tratamento para preservar a vida e a saúde do paciente. (...) (TJES; Apelação Cível 0005140-46.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 23/Jan/2025)

No caso vertente, o Agravado busca tratamento para neoplasia maligna de próstata, quadro que se amolda perfeitamente à compreensão jurisprudencial de obrigatoriedade de cobertura para terapias oncológicas, mesmo que não listadas expressamente pela ANS para a indicação específica, desde que haja prescrição médica fundamentada, o que ocorre nos autos.

Ademais, a Lei nº 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, como a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde e a ausência de substituto terapêutico no rol. A decisão agravada consignou que o medicamento Lutécio-PSMA-617 possui autorização excepcional para importação pela ANVISA, e os laudos médicos, juntamente com os estudos científicos mencionados (Estudo Fase III VISION e TheraP), indicam a eficácia e a imprescindibilidade do tratamento como única alternativa viável para o Agravado.

Portanto, presente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
).

Quanto ao
periculum in mora
, este se manifesta de forma contundente em favor do Agravado. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para salvaguardar o direito à vida e à saúde do paciente, que se encontra em estado grave e com risco de morte. A suspensão da tutela de urgência poderia resultar em danos irreparáveis, privando o Agravado da única esperança terapêutica disponível. A alegação da Agravante acerca da ausência de menção a “uso imediato” ou “urgência/emergência” no laudo é infirmada pelo próprio teor do laudo médico (id. 67344639), que, conforme destacado na decisão de primeiro grau, é explícito ao classificar o tratamento como a “única opção terapêutica restante” e ao alertar para o “risco iminente à vida do autor caso não seja imediatamente iniciado o novo tratamento”.

O risco de dano grave para a Agravante, decorrente do custeio do tratamento, embora existente sob a perspectiva financeira, não se sobrepõe, em uma análise de ponderação de interesses, ao risco iminente à vida e à saúde do Agravado. Ademais, caso a demanda principal seja julgada improcedente, a Agravante poderá, em tese, buscar o ressarcimento dos valores despendidos, o que demonstra a reversibilidade da medida sob o prisma patrimonial, ao passo que o dano à saúde do Agravado pode ser irreversível.

Por fim, o argumento do desequilíbrio econômico-financeiro, embora relevante em uma perspectiva macro, não pode, isoladamente, justificar a negativa de cobertura em um caso concreto onde a vida e a saúde do beneficiário estão em risco iminente e há indicação médica expressa para um tratamento específico como única alternativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)